Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715322-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA LOPES MARINHO DE CAMPOS APELADO: MITSUKO EUNICE MATUDA D E S P A C H O O comprovante de pagamento do preparo recursal apresentado pela parte apelante encontra-se ilegível (id 60866178). Intime-se a apelante, por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de pagamento de preparo devidamente legível, sob pena de não conhecimento do recurso, de acordo com o artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator